Tribunal: TJDFT
Processo: 0731865-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. REALIZAÇÃO DE COMPRAS POR FALSÁRIO. FORNECIMENTO DE SENHA PESSOAL E DADOS DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FALHA DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação do Réu por ausência de impugnação específica.
2 – Afirma o Banco que o Autor forneceu ou descuidou com a guarda de sua senha pessoal e cartão, os quais foram utilizados por Farsante para realizar as compras impugnadas na inicial. Contudo, inexiste comprovação dessa alegação, a qual competia ao Réu nos termos da responsabilidade pelo fato do serviço (artigo 14 do CDC), até mesmo porque o Autor em momento algum afirmou que forneceu o plástico do cartão ou sua senha de uso pessoal e intransferível a alguém que afirmava ser preposto do banco.
3 – A Argumentação do Réu de que somente com o uso de senha pessoal e do próprio plástico do cartão seria possível realizar as compras não se faz fidedigna, na medida em que, como é amplamente sabido, compras são realizadas na atualidade a todo momento unicamente fornecendo-se os dados impressos no plástico do cartão, a saber, o número do cartão, o nome do titular e o código de segurança anotado em seu verso.
4 – Ademais, as compras realizadas nas modalidades crédito e débito destoam demasiadamente do padrão de gastos do Autor, o que exigiria, como é de se esperar da Instituição Financeira, o bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, como é de costume em situações que tais.
5 – Sob a ótica dos direitos da personalidade, os fatos lamentados pelo Autor não se enquadram no conceito de dano moral indenizável, porque refletem apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial do Autor, que exija reparação. A cobrança indevida, isoladamente considerada, poderia até acarretar transtornos e desgaste emocional, todavia não se apresenta apta a traduzir violenta ofensa a qualquer dos atributos da personalidade do consumidor.
6 – Considerando a complexidade da causa, sua duração e o local da prestação do serviço, o valor dos honorários advocatícios arbitrado em desfavor do Réu foi excessivo, sendo devida a sua redução, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.
Preliminar rejeitada
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível do Réu parcialmente provida.